Tribunal: STF
Processo: ARE 1345347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Descabimento – Obrigação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva – Pedido de habilitação em sentença que, assim, se deu quando superado o prazo prescricional – Sentença mantida – Negado seguimento ao recurso” (fl. 44, vol. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 60, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV, LV, LXXVIII e o § 2º do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “merece reforma a decisão uma vez que, o recorrente teve cerceado seus direitos constitucionais quando da análise deficitária de seus argumentos nos acórdãos guerreados que mantiveram a manutenção da aplicação do Tema 877- RESP 1388000/PR do STJ ao caso, que consequentemente implicou na extinção da ação pelo reconhecimento de seu prescrição” (fl. 75, vol. 3).



    Ressaltam que o “direito adquirido e ao ato jurídico perfeito foram surpreendentemente violados ao passo que a decisão de reconhecimento da prescrição ocorreu mesmo com decisão transitada em julgado nos autos (Art. 5º, XXXVI)” (fl. 76, vol. 3).



    Acrescentam que “a tramitação que culminou no reconhecimento da prescrição se deu de forma cerceatória, contrariando o direito da autora ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não lhe oportunizou manifestação sobre a prescrição antes de sua aplicabilidade de ofício” (fl. 76, vol. 3).



    Anotam que a “aplicação da tese de recurso repetitivo não levou em consideração/modulação os direitos da autora à duração razoável do processo e ao devido processo legal, haja vista que a remansosa tramitação deste processo acabou por gerar enorme prejuízo à recorrente pois o entendimento vigente à época do ajuizamento sobre a contagem do prazo prescricional se alterou durante o seu andamento que se arrastou por mais de dez anos” (fl. 76, vol. 3).



    Insistem que “não só inexistiu duração razoável (Art. 5º, LXXVIII) a este processo, como também deixou-se de dar eficiência e efetividade (Art. 5º, LIV) à pretensão da recorrente por culpa única e exclusiva do Judiciário Paulista, causando-lhe extremo prejuízo financeiro e, por que não, moral, uma vez que confiou a solução do conflito ao entendimento da época do ajuizamento (Art. 5º, §2º)” (fl. 76, vol. 3). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 660 de repercussão geral (fl. 88, vol. 3).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam ser “necessário a reforma da decisão uma vez que, o recorrente teve cerceado seus direitos constitucionais quando da análise deficitária de seus argumentos nos acórdãos guerreados que mantiveram a manutenção da aplicação do Tema 877- RESP 1388000/PR do STJ ao caso, que consequentemente implicou na extinção da ação pelo reconhecimento de sua prescrição” (sic, fl. 103, vol. 3).



    Afirmam a “plausibilidade do Recurso Extraordinário interposto, na medida em que o acórdão proferido nos autos do processo em tela merece ser totalmente reformado por nossa egrégia Corte, já que está em direto confronto com a legislação federal vigente” (fl. 103, vol. 3).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste os agravantes. 



    6. Entre os requisitos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral, nos termos seguintes:



    “No que diz respeito à questão referente a em decisão exarada no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema n° 660/STF, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este (...)



    Desta forma, quanto à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8°, do Código de Processo Civil nego seguimento ao recurso extraordinário de fls. 121-6, inadmitindo-se quanto ao mais, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal” (fls. 88-89, vol. 3).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).



    Os agravantes não interpuseram no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 de repercussão geral.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “O objeto do presente apelo se restringe à continuidade do trâmite executório em relação à diferença de 75% para 100% dos vencimentos a serem pagos pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, em período anterior à implementação do benefício, que se efetivou em janeiro de 2003 (...)



    A questão ou a discussão sobre prescrição acabou sendo oportunizada em sede de apelação, de modo que não há de se falar em nulidade, sobretudo em se tratando de hipótese efetivamente prescrita, onde o próprio recorrente reconhece o novo entendimento do ST] e que há, no caso, óbice prescritivo à continuidade da ação (...)



    O trânsito em julgado do provimento jurisdicional concedido na ação coletiva deu-se em 05 de setembro de 2001 (...)



    A parte exequente, de seu turno, ingressou com a habilitação em 18 de setembro de 2006, para o fim de recebimento das aludidas prestações, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no decreto 20.910/32 (...)



    Diante desse contexto, e, firmando meu posicionamento quanto ao marco inicial do cômputo do prazo prescricional, na hipótese dos autos, era mesmo de ser reconhecida a prescrição (...) 



    A partir do julgamento do Recurso Especial n° 1.388.000/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o prazo prescricional para execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessário a providência de que trata o art. 94 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (...)



    Ainda, pontua-se que a alegada ofensa ao princípio da celeridade a somente a esta altura, a indicar falta de interesse também da exequente em uma tramitação mais rápida desde o início, não tem o condão de afastar entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, competindo a este Tribunal de Justiça observá-lo” (fls. 45-48, vol. 3).



    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 858.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.290.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ação civil pública. Execução individual. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Embargos de divergência dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos processuais. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a aferição dos limites objetivos da coisa julgada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. No RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 14/8/09, o Plenário da Corte entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 750.504-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.9.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora